Tribunal: TJSP
Processo: 1002728-32.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002728-32.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SESVI SERVIÇOS LTDA, é apelado PAULITALIA BARÃO DE MAUA COMERCIO
DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002728-32.2015.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 47567 2/3
VOTO No 47.567
APELAÇÃO CÍVEL no 1002728-32.2015.8.26.0564
No 1a Instância: 1002728-32.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 6a VARA CÍVEL
APELANTE: SESVI SERVIÇOS LTDA
APELADO: PAULITALIA BARÃO DE MAUA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Execução - Extinção da execução por satisfação do crédito - Não
se presume a satisfação do crédito – Necessidade de intimação
pessoal para a manifestação do credor – Tema repetitivo 289 -
Apelo provido para afastar a extinção da ação.
Sesvi Serviços Ltda. ajuizou ação de execução de títulos extrajudiciais em
desfavor de Paulitalia Barão de Mauá Comércio de Veículos Ltda. afirmando ser credora
da requerida e não ter a executada quitado o que era devido.
Por esta ação, pretende o recebimento do seu crédito.
Houve a apresentação de Embargos nos quais a embargante pretende ver
admitidas a ausência de título executivo e a incorreção dos valores.
Os Embargos foram julgados improcedentes, havendo trânsito em julgado.
Iniciada a execução, houve penhora de bens, fls. 53, e houve impugnação
por parte da credora que pediu fosse observada a regra processual no que tange à ordem de
bens a serem penhorados.
Foi negado o bloqueio de ativos da empresa, rejeitando-se o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica, pois ele deverá ser realizado na forma correta.
Foram realizados inúmeros atos, todos tendentes à satisfação do crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002728-32.2015.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 47567 3/3
Por sentença, extinguiu-se a execução, visto que o Magistrado reconheceu a
execução por satisfação do crédito.
O apelo é no sentido de modificar esta sentença.
Este é o relatório.
A longa e enfadonha descrição de alguns atos realizados nesta execução é
importante para a decisão, uma vez que poderá ser aquilatado se houve ou não satisfação
do crédito.
Com o devido respeito ao entendimento do ilustre Magistrado, não há
possibilidade de presumir a satisfação do crédito, especialmente neste caso em que a
exequente vem efetuando atos que denotam não estar satisfeita com a penhora.
Não se olvide que a apelante rejeitou os bens ofertados e pugna pela
continuidade da execução. Estes atos indicam não haver admissão do pagamento da dívida.
Além do que, é entendimento jurisprudencial, que para a extinção da
execução, em casos como este, é necessária a intimação especifica para que a parte
manifeste a concordância com o pagamento.
Este tema foi objeto de recurso repetitivo, Tema 289, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente extinção
do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita.
Desta forma, procedente o apelo para afastar a decisão que extinguiu a
execução pela satisfação do crédito, devendo a ação ter regular processamento.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator